Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715168-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THALYTA CHAVES DA CUNHA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0701929-02.2021.8.07.0008 – id 89312361) que deferiu liminar para o custeio, no prazo de 48h, de cirurgia de reconstrução mamária com retalhos locais de caráter reparador e reconstrução da parede torácica, incluindo a internação e materiais médicos necessários, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega que o procedimento não é coberto pelo plano de saúde nem há urgência para sua realização. Insurge-se também contra o valor da multa e a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A agravante informa haver cumprido com a ordem judicial que deferiu a tutela de urgência à agravada, o que subtrai o interesse do presente agravo, pois, ainda que viesse a ser provido, não teria efeito prático. Evidentemente, o que aqui se diz não prejudica o julgamento do meritum causae na sentença a ser oportunamente proferido pelo Juízo a quo, na qual será definido se a agravante tinha ou não a obrigação de custear a cirurgia em questão e despesas correlatas. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. I. Arquivem-se. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR